Tribunal: STF
Processo: ARE 1287657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE ARAUÁ - REVISÃO DE APOSENTADORIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) - BENEFÍCIO PAGO PELO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADAE SOCIAL - NÃO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE ARAUÁ SEU REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INEXISTÊNCIA, AINDA, DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO ÀS EXPENSAS DA MUNICIPALIDADE FIM DE GARANTIR EQUILÍBRIO AUTORIAL E PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO REQUERIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 13 DA LEI N° 8212/2013 C/C O ARTIGO 9°, I, 3 DO DECRETO N° 3048/99 - AUSÊNCIA DE LEI QUE AMPARE A PRETENSÃO AUTORAL - REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Observa-se nos autos, fls. 08/09, que a apelada tinha contrato de trabalho regido pela CLT, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo-lhe concedida, em 30/03/1995, aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.



    O artigo 13, da Lei n° 8.212/13, reza que: "O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social."



    E, ainda, o Decreto no 3048/2000 diz: "Art. 9° - São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: (...) 1 - como empregado: (...) j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social..."



    No caso presente, tem-se que o Município de Arauá não possui regime próprio de Previdência Social e que a parte autora contribuiu durante todo o prazo da contratualidade, para o RGPS (Regime Geral de Previdência Social). E, em sendo assim, não há dúvidas de que as contribuições ao longo de todo o tempo do serviço foram vertidas para o INSS e, não, para o Município demandado.



    Desta forma, não havendo fonte de custeio, não se justifica a condenação da Municipalidade do pagamento de complementação de aposentadoria postulada.



    (...)



    Diante do acima explicitado, não houve migração dos servidores do Município de Arauá do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e, também, não houve legislação municipal prevendo que o Município pague às suas expensas a complementação requerida junto ao INSS (regime solidário e contributivo). Assim, não restando outro caminho, há que ser reformada a sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente